Tribunal: TJDFT
Processo: 0749029-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749029-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZO MARIA DA APARECIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Enzo Maria da Aparecida contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele consistente em determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de empréstimo no 123541070985 apontado como fraudulento. O agravante informa é idoso, aposentado e vítima de golpe praticado por terceiros. Relata que, em 4.9.2025, recebeu contato via aplicativo WhatsApp de pessoa que se apresentou como funcionário do banco agravado. Narra que seguiu orientações, forneceu fotografia e dados pessoais por acreditar que se tratava de procedimento legítimo. Constatou, posteriormente, contratação indevida de empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo montante foi transferido via PIX para um desconhecido. Afirma que registrou boletim de ocorrência e formalizou contestação das operações junto ao agravado. Apesar disso, a instituição financeira negou reembolso e manteve descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Sustenta que a decisão agravada merece reforma. Alega que o fumus boni iuris foi comprovado pelo boletim de ocorrência e pela demonstração da fraude, bem como pela responsabilidade objetiva do agravado nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a instituição falhou na segurança das operações ao permitir contratação fraudulenta sem mecanismos eficazes de validação. Assegura que o periculum in mora está presente, pois os descontos comprometem verba alimentar, essencial à subsistência, o que configura risco de dano grave e irreversível. Invoca princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso e direitos do consumidor. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória, o que não ficou configurado, ao menos neste momento processual. A documentação apresentada não permite constatar, com segurança, a inexistência de consentimento ou a invalidade formal do contrato. A análise da autenticidade das transações, da origem do contato telefônico e da eventual falha nos mecanismos de segurança bancária exige apuração detalhada e deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão de descontos realizados pela instituição bancária na conta corrente da agravante, sob a alegação de que seriam decorrentes de empréstimos formalizados mediante fraude. O agravo interno interposto pela agravante visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela recursal de urgência por esta relatoria. 2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante ajuizou ação anulatória de contrato de empréstimos, sob a alegação de suposta fraude perpetrada por terceiros (“golpe do acesso remoto”); (ii) pediu liminarmente a suspensão dos descontos referentes aos contratos; (iii) o pedido de tutela de urgência foi indeferido, razão pela qual a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência consistente na imediata suspensão dos descontos realizados pela instituição financeira, decorrentes de contratos de empréstimos supostamente celebrados mediante fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravada contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu a medida liminar, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III). 5. A matéria acerca de eventual formalização de empréstimos, mediante fraude, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (complexa dilação probatória). 6. Não se mostra viável a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1946797, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 03.12.2024; acórdão 1963139, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 14.02.2025; acórdão 1971652, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível DJe 06.03.2025; acórdão 1960396, Rel. Des. Carmem Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 11.02.2025; acórdão 1947544, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 05.12.2024; acórdão 1996121, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 20.05.2025. (Acórdão 2032041, 0704296-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 6/8/2025, DJe: 20/8/2025) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de ação anulatória cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a dois contratos de empréstimo, sob alegação de fraude praticada mediante técnica de spoofing. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de engenharia social, quando inexistente falha no sistema ou nos serviços prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada quando comprovado que o dano decorreu de fato de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, sobretudo em casos de golpe por engenharia social (spoofing), em que o consumidor fornece voluntariamente dados sigilosos a terceiros, sem demonstração de falha no serviço bancário. 4. Inexistindo evidências de falha sistêmica ou de vazamento de dados por parte da instituição financeira, e estando demonstrado que as operações ocorreram em ambiente seguro, com uso de credenciais e autenticação regular, incide a excludente de responsabilidade. 5. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando há controvérsia relevante e necessidade de dilação probatória sobre a origem das transações impugnadas. 6. O perigo de dano irreparável também não se configura quando os descontos realizados em folha podem ser revertidos mediante devolução de valores ao final do processo, não se tratando de dano de natureza irreversível. 7. A condição de idoso ou imigrante digital não isenta o consumidor do dever de cautela no uso de canais digitais, nem autoriza presunção de incapacidade técnica absoluta para fins de imputação de responsabilidade à instituição bancária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A fraude por engenharia social, sem comprovação de falha sistêmica ou operacional da instituição financeira, caracteriza fato de terceiro e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 2. A concessão de tutela de urgência exige elementos concretos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, sendo incabível quando necessária dilação probatória. 3. A condição de idoso ou imigrante digital não afasta, por si só, o dever de cautela do consumidor no uso de sistemas bancários eletrônicos. (Acórdão 2013458, 0716370-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 24/6/2025, DJe: 4/7/2025) O risco ao resultado útil não está evidenciado. Caso a demanda seja julgada procedente, o agravante poderá reaver os valores pagos, com correção monetária, o que afasta a alegação de dano irreparável. A medida pleiteada não preenche os requisitos legais e não apresenta risco de irreversibilidade. O processo deve seguir seu curso regular, com produção de provas e contraditório. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator